Tribunal: TJMT
Processo: 0024446-05.2016.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0024446-05.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), JOSE BRAGA DE LIMA - CPF: 114.791.401-04 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA DOS VALORES COBRADOS PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO – DEMONSTRAÇÃO DOCUMENTAL DE QUE HOUVE FALHA NA LEITURA DO CONSUMO DE ÁGUA NA RESIDÊNCIA DO AUTOR, COM DISPARIDADE EM RELAÇAO À MEDIA DE CONSUMO DOS MESES ANTERIORES, EXCETUADO O ÍNFIMO PERÍODO REGISTRADO POR HIDRÔMETRO ADULTERADO QUE NÃO INFLUENCIOU NA ELEVADA DISCREPÂNCIA DO CONSUMO DE ÁGUA NOS MESES SUBQUENTES QUANDO JÁ HAVIA SIDO SUBSTITUÍDO – MANUTENÇÃO PARCIAL DA CONCLUSÃO SENTENCIAL QUE DECLAROU INEXIGÍVEL OS DÉBITOS DOS MESES QUESTIONADOS E A REVISÃO DAS FATURAS COM BASE NO CONSUMO MÉDIO DOS MESES ANTERIORES, RESSALVADA A COBRANÇA DO MULTA E GASTO COM A SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO FRAUDADO – INSPEÇÃO TÉCNICA REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA COM RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA DO CONSUMIDOR – SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA, AMPARADA NO INADIMPLEMENTO DE FATURAS ABUSIVAS SUBSEQUENTES ÀQUELA QUE FATUROU A MULTA E O GASTO COM EQUIPAMENTO – DANO MORAL “
IN RE IPSA
” – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se o laudo pericial realizado em Juízo demonstra satisfatoriamente que não houve tão elevado consumo de água na residência da parte autora que justifique tamanho aumento no valor das faturas mensais, e, pelo contrário, prova que o consumo é altamente discrepante daquele que era registrado nos meses anteriores, excetuado o ínfimo período em que o consumo fora faturado por medidor irregular, deve ser mantida a sentença que declara inexigibilidade dos débitos e ordena revisão das faturas pela média do consumo nos meses anteriores, ressalvando-se, porém, a inexigibilidade da cobrança de multa e o gasto com a substituição do equipamento adulterado, eis que a inspeção técnica realizada na residência do consumidor respeitou o contraditório e a ampla defesa e nada influenciou no aumento elevado no consumo de água dos meses subsequentes que deram azo ao inadimplemento do autor e a suspensão indevida do fornecimento de energia. 2. “A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014). 3. “Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024446-05.2106.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Revisional de Cláusula Contratual c/c Consignação em Pagamento
”

(Proc. nº 0024446-05.2016.8.11.0041), ajuizada contra a apelante por JOSÉ BRAGA DE LIMA, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar à ré/apelante que promova “
a readequação das faturas de novembro/2015 a setembro/2016, no consumo correspondente a 18m3
” declarando, ainda, “
inexigível o débito no valor de R$ 921,41 (R$ 119,61 + R$ 801,80), inserido na fatura com vencimento em 28/12/2015, acerca de hidrômetro danificado e multa (Id. 27088785)
” (cf. Id. nº 60641551 - Pág. 7).

A apelante diz que
o aumento do consumo de água na residência do autor/apelado nos meses de nov/2015 a set/2016 decorreu da troca do hidrômetro Y145473888 instalado em novembro de 2015, “
tendo em vista

que fora introduzido um objeto
(no aparelho substituído)
com intuito de realizar medições abaixo do verdadeiro consumo
”, de modo que, com a instalação do novo hidrômetro (Y145477354), “
passou a ser lido e medido o verdadeiro consumo da parte apelada
” (cf. Id. nº 60641561 - Pág. 4).

Sustenta, ainda neste ponto, que, “
os hidrômetros são todos testados e calibrados pelo INMETRO, ocasião em que ratifica e comprova sua regularidade na aferição do consumo
”, e, além do mais, o laudo pericial oficial constata a existência de diversos vazamento internos nas instalações hidráulicas da residência do autor/apelado, o que também pode ocasionar o aumento das faturas.

Discorre, também, sobre o descabimento da declaração de inexistência de débito, dizendo que como restou “
comprovada a legalidade da cobrança das referidas faturas, tendo em vista que foram medidas e lidas de acordo com o consumo do próprio apelado,
bem como devidamente comprovado a existência de vazamento interno e fraude praticada no hidrômetro, não há que se falar em declaração de inexigibilidade do débito
”.

Alegando, ainda, que não há dano moral indenizável porque a situação decorreu de “
culpa exclusiva
” do apelado e que não há indicação, pelo autor, de que “
a conduta da Apelante tenha atingido sua honra ou esfera de seus direitos de personalidade
”, pede reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente, ou, no mínimo, para que seja minorado o valor indenizatório (cf. Id. nº 60641561 - Pág. 14).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 60641567, o autor/apelado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 27 de janeiro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Nota-se que apesar do expert concluir que não há irregularidades nas cobranças,
é certo que não foi realizada perícia no medidor que estava instalado no imóvel à época das faturas contestadas
, vez que ele havia sido retirado do imóvel, ou seja, a prova foi indireta e o que se questiona é justamente a validade do suposto volume registrado no medidor.

Percebe-se ainda que vários aparelhos medidores foram substituídos pela ré, alguns por reclamações do autor outros por suposta danificação, etc., fugindo da normalidade,
ademais, ainda que atualmente exista possíveis vazamentos no imóvel da parte autora, não há como concluir que tais existiam à época das faturas contestadas (2015/2016)
.

É certo que pelos documentos de Ids. 27088784 e 27088785, vê-se que
os valores cobrados da parte autora de julho, setembro e outubro/2015 eram de R$ 51,88, R$ 48,86 e R$ 48,86, com volume de 19 e 18 m 3 , todavia, a partir do mês de novembro/2015 a requerida passou a emitir cobranças com valores de R$ 148,73, R$ 189,83, etc., com volumes de 37 e 41 m3 , demonstrando uma enorme diferença nos valores de um mês para outro
.

Percebe-se assim um aumento considerável a partir de novembro/2015, o que destoa da informação da ré de que há regularidade no medidor, consequentemente nas cobranças efetuadas.

No mais, inexiste nos autos prova material que efetivamente demonstre a irregularidade/fraude no medidor ou mesmo o benefício auferido pela parte autora, em decorrência do alegado ilícito.

O ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo de seu direito era da requerida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbiu, devendo ser declarado inexigível a multa do valor cobrado na fatura, já que não comprovada a existência da irregularidade apontada, até porque, a suposta vistoria foi de forma unilateral produzida.

Assim, a evidente a conduta ilícita no corte de fornecimento do serviço resultou em dano a parte autora passível de ser indenizado.
”
–
grifei.

Nas razões recursais, a ré/apelante Energisa sustenta que o aumento do consumo de água em novembro/2015 a setembro/2016, decorreu da troca do hidrômetro Y145473888 instalado na residência do apelado em novembro/2015, que encontrava-se irregular, pois, havia sido fraudado por meio da introdução de “
um objeto com intuito de realizar medições abaixo do verdadeiro consumo
” e que, por isso, aferia consumo menor do que aquele realmente consumido, ao passo que, com a instalação do novo hidrômetro Y145477354, aí sim, “
passou a ser lido e medido o verdadeiro consumo da parte apelada
” (cf. Id. nº 60641561 - Pág. 4).

Noutro ponto, menciona a constatação feita pelo laudo pericial oficial, no sentido de que havia vazamento interno nas instalações hidráulicas da residência do autor/apelado, o que, no seu ver, é mais um motivo crucial para o aumento do valor das faturas, mas,
como já frisado pela sentença de origem, os vazamentos nas instalações internas do imóvel foram identificados por intermédio da perícia técnica realizada após um enorme lapso temporal do período questionado, isto é, em abril/2019 (cf. Id. nº 60641515), não sendo possível afirmar, não com extrema segurança, que nos meses de nov/2015 a setembro/2016, o imóvel já estava acometido por esses vazamentos.

Pois bem. O laudo pericial juntado nos autos é prova suficiente para atestar que o hidrômetro Y145473888, embora fraudado, permaneceu em operação irregular na residência do apelado por pouco tempo, ou melhor, por menos de um mês, da data de 06/11/2015 até ser retirado em 24/11/2015 e substituído pelo medidor Y145477354, este sim, que operou entre o período dos meses questionados.

A questão é que a ré/apelante coloca em dúvida a regularidade dos meses anteriores ao mês fraudado, como se a leitura do consumo desse período também tivesse sido feita irregularmente, não podendo servir agora de parâmetro para calcular a média do consumo da residência do apelado.

No entanto, a perícia técnica foi à fundo e trouxe a informação de que nos meses de março/2015 a outubro/2015, o medidor A13B114542 instalado na residência do apelado registrou uma média de 19m3 e não houve nenhuma apuração para sanar eventual suspeita de irregularidade no aparelho, dando por regular e legítima a medição do hidrômetro operado nestes meses:

“A partir de março de 2015 o consumo passou a ser registrado pelo hidrômetro A13B114542 – nos meses de março, abril, maio, julho, setembro e outubro de 2015 o consumo foi registrado como informado, e o consumo variou entre 10m3 e 30m3
com média de 19m3
” (cf. Id. nº 60641527 - Pág. 1).

Portanto, diante da enorme disparidade injustificada do consumo entre os meses anteriores aos meses ora questionados, correta a sentença que determinou fosse recalculada as faturas de novembro/2015 a setembro/2016 com base na média de 19m3 dos meses de março/2015 a out/2015, sendo necessário apenas elucidar a questão acerca da multa cobrada na fatura do mês de 12/2015 (cf. Id. nº 60639521 - Pág. 5).

A aplicação da penalidade vem disciplinada nos arts. 102 e seguintes da Resolução Normativa nº 05/2012 – AMAES, que dispõe sobre o regulamento do serviço público de água e esgoto do Município de Cuiabá, nos seguintes termos:

“Art.102. A inobservância a qualquer dispositivo do presente Regulamento sujeitará o infrator a notificações e penalidades, previstas neste Regulamento e na legislação vigente, podendo ainda responder por perdas e danos.

Art.103. O infrator poderá ser punido com o pagamento de MULTA, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, e/ou, conforme a natureza da infração, com a INTERRUPÇÃO DO ABASTECIMENTO de água pela CONCESSIONÁRIA.

§ 1º. Nos casos de inadimplência de pagamento, a CONCESSIONÁRIA poderá utilizar-se dos recursos disponíveis nos órgãos de proteção ao crédito.

Art. 104. Verificada a INFRAÇÃO ou a inobservância deste Regulamento, o infrator será notificado pela CONCESSIONÁRIA.

Art.105. É assegurado ao infrator o direito de recorrer à CONCESSIONÁRIA, no prazo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da notificação.

Parágrafo Único. Da decisão da CONCESSIONÁRIA cabe recurso para a AGÊNCIA REGULADORA, em igual prazo.

Art.106. Serão punidas com MULTAS, conforme tabela da CONCESSIONÁRIA, independentemente de notificação, as seguintes infrações:

(...)

II - violação, avarias ou retirada de HIDRÔMETRO ou de LIMITADOR DE CONSUMO;

(...)

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação;

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do “Termo de Ocorrência de Irregularidade” será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do “Termo de Ocorrência de Irregularidade”, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

IV - efetuar, quando pertinente, o registro da ocorrência junto à delegacia de polícia civil e requerer os serviços de perícia técnica do órgão responsável, vinculado à segurança pública ou do órgão metrológico oficial para a verificação do medidor;

V – proceder à revisão do FATURAMENTO com base nas diferenças entre os valores apurados por meio de um dos critérios descritos nas alíneas abaixo e os efetivamente faturados:

a) aplicação de fator de correção, determinado a partir da avaliação técnica do erro de medição;

b) na impossibilidade do emprego do critério anterior, identificação do maior valor de consumo ocorrido em até doze ciclos completos de FATURAMENTO de medição normal, imediatamente anteriores ao início da irregularidade;

c) no caso de inviabilidade de aplicação dos critérios previstos nas alíneas “a” e “b”, o valor do consumo será determinado através de estimativa com base nas instalações da UNIDADE USUÁRIA e atividades nela desenvolvidas;

VI - efetuar, quando pertinente, na presença da autoridade policial ou agente designado, do consumidor ou de seu representante legal ou, na ausência deste último, de duas testemunhas sem vínculo com a CONCESSIONÁRIA, a retirada do HIDRÔMETRO, que deverá ser colocado em invólucro lacrado.”

No caso, a ré/apelante afirma que foi constatada a irregularidade consistente em fraude por violação do hidrômetro Y145473888, instalado em 06/11/2016, por ter sido encontrado um arame travando a leitura do consumo, e por isso defende a legitimidade da aplicação da multa.

Apesar do apelado negar que tenha acompanhado a inspeção realizada, consta nos autos o “Termo de Ocorrência - TOI” confeccionado na data da inspeção (24/11/2015), a assinatura do apelado convalidando todas as informações ali constatadas e fornecidas, inclusive acerca da necessidade do consumidor comparecer impreterivelmente no prazo de 15 (quinze) dias a partir da data do recebimento do termo de ocorrência “
em um dos postos de atendimento da CAB Cuiabá
”, para, portando do documento, suscitar maiores esclarecimentos, sob pena de incidir nas faturas subsequentes a cobrança de multa, do valor de serviços executados para regularização e diferenças de consumo, conforme fora realizado (cf. Id. nº 60639519 - Pág. 7).

Assim, se houve a observância do contraditório e da ampla defesa do consumidor na aferição da irregularidade, é de rigor, pois, a declaração de inexistência de débito proveniente das faturas registradas com consumo discrepante da média, excluindo-se, porém, o débito de R$ 921,41 (R$ 119,61 + R$ 801,80), inserido na fatura com vencimento em 28/12/2015, decorrente da multa e dos gastos com a troca do hidrômetro danificado, mantendo-se a determinação de

“
readequação das faturas de novembro/2015 a setembro/2016, no consumo correspondente a 18m3
”, como fez a sentença.

E, reconhecida a inexigibilidade das faturas e sendo incontroversa a ocorrência de corte de fornecimento de água em meados de setembro de 2016, decorrente da pendência de pagamento das faturas questionadas – nov/2015 a setembro/2016 – (cf. Id. nº 60641465 - Pág. 3), igualmente imperativa a condenação da Concessionária à indenização por danos morais, que se configuram “
in re ipsa
” na hipótese.

A propósito:

“
EMENTA:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CORTE POR DÉBITOS PRETÉRITOS. SUSPENSÃO ILEGAL DO FORNECIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior pacificou o entendimento de que não é lícito à concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2.
A suspensão ilegal do fornecimento do serviço dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que o dano moral nesses casos opera-se in re ipsa, em decorrência da ilicitude do ato praticado
. 3. Agravo Regimental da AES Sul Distribuidora Gaúcha de Energia S/A desprovido” (STJ – 1ª Turma – AgRg no AREsp 239.749/RS – Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO – j. 21/08/2014, DJe 01/09/2014 –
grifei
).

Quanto ao valor indenizatório, relembro que este deve ser fixado em patamar elevado o suficiente para impor sanção ao agente causador do dano (caráter punitivo), para desestimular a reincidência da conduta lesiva (caráter pedagógico), observando-se a capacidade financeira do agente causador do dano, o grau de reprovabilidade da conduta lesiva, e, ainda, a extensão do dano suportado pela vítima.

A propósito, a jurisprudência do eg. STJ:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. COMPATIBILIDADE. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO OFENSOR. (...) 1. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, consideram-se a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter pedagógico da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes” (STJ – 4ª Turma – AgRg no AREsp 662.068/RJ – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 19/05/2015, DJe 22/06/2015).

Para além da notória capacidade financeira da Concessionária/ré, trata-se de conduta lesiva dotada de considerável reprovabilidade, notadamente por se tratar de indevida suspensão de fornecimento de serviço essencial, daí porque não diviso a alegada exacerbação do valor indenizatório arbitrado pela MMª. Juíza sentenciante, sendo, inclusive, bastante razoável se confrontado com as balizas indicadas pela jurisprudência como referências para quantificação da indenização.

Isto posto, dou parcial provimento ao recurso, para manter a r. sentença nos moldes fixados, ressalvada a inexigibilidade do valor de R$ 921,41 inserido na fatura de 28/12/2015, pois legítima a cobrança da multa e do valor referente ao hidrômetro substituído em decorrência da irregularidade constatada no hidrômetro da residência do apelado.

Custas
pro rata
, observado o disposto no §3º, do art. 98 do CPC, em relação ao autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021